Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COBRANÇA DE MULTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1022, INC. I, II E III DO CPC. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ APRECIADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.

2. Não há se falar em mácula no acórdão a ser sanada se da análise dos embargos, evidencia-se, com facilidade que os argumentos expostos pelos recorrentes demonstram nítido interesse de rediscutir questões que já foram apreciadas tanto pelo juízo a quo, quanto pelo órgão colegiado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.